Tribunal: STF
Processo: RE 1491993
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Permissão de uso de bens públicos. Previsão de dispensa de licitação em lei orgânica municipal. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação. Princípio da legalidade. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso extraordinário da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 3º do art. 111 da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional norma da Lei Orgânica Municipal que prevê a dispensa de licitação para a permissão de uso de bens públicos em hipóteses não autorizadas pela legislação federal.



    III. Razões de decidir



    3. O princípio da legalidade exige que a Administração Pública atue estritamente conforme a lei. As Leis 8.666/93 e 14.133/21 estabelecem as hipóteses de dispensa de licitação no contexto da concessão ou permissão de uso de bens públicos. A criação de normas locais que preveem dispensa de licitação em situações não previstas pela legislação federal viola esse princípio, ao instituir exceções sem amparo na norma geral.



    4. A licitação é essencial para garantir que o processo decisório da Administração Pública seja pautado pelos princípios da moralidade e impessoalidade. Ao estabelecer critérios objetivos e transparentes, assegura o interesse público e evita favorecimentos ou privilégios indevidos.



    5. A competência para legislar sobre licitações e contratos é exclusiva da União, com o objetivo de garantir a uniformidade das normas em todo o território nacional. Permitir que o Município de São José do Rio Preto dispense licitação em situações não previstas pela legislação federal viola essa competência, comprometendo o pacto federativo e a aplicação uniforme das normas gerais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.